Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0719672-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS AGRAVADO: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOCOES LTDA. D E S P A C H O Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça apenas para autorizar o processamento do recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora